Tribunal: TJES
Processo: 5005754-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005754-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES LIMA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA GOMES LIMA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Ressarcimento de danos materiais” ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a prejudicial de prescrição aventada pela parte requerida, ora agravante.

Irresignada, a parte Recorrente afirma que a pretensão autoral estaria prescrita, uma vez que “do trânsito em julgado da ação indenizatória até o ingresso da presente ação de regresso passaram-se 06 anos e 05 meses”. Assim, considerando que o prazo para ajuizar a ação regressiva é o mesmo da prescrição para o ajuizamento da ação indenizatória, sendo aplicável a prescrição quinquenal nos termos do art. 1º, do Decreto-Lei 20.910/1932, deve ser declarada a prescrição do direito do agravado, julgando-se extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 6457068, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

VOTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

(suscitada em Contrarrazões pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)

Suscita o Agravado por meio das contrarrazões (ID nº 6457068, p. 01-02 a intempestividade do recurso interposto por
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA GOMES LIMA
, sob a seguinte perspectiva:

Analisando o processo de origem que também é eletrônico, tramitando pelo PJE, verifica-se que a decisão agravada ID 24970840 foi proferida em 11/05/2023 e no mesmo dia foi realizada a intimação eletrônica das partes, conforme se verifica no evento 16725335.

Neste contexto, uma vez que o agravante foi intimado em 11/05/23, seu prazo de 15 dias úteis para interpor agravo de instrumento se iniciou em 12/05/23 e terminou em 01/06/23 (quinta-feira).

Ocorre que o agravo de instrumento apenas foi protocolado em 05/06/23, portanto o presente recurso é INTEMPESTIVO, devendo ser negado seguimento ao mesmo.

Entretanto, não obstante a irresignação da parte ex adversa, deve se levar em conta, tal como já assentou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que “o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que,
expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta
, contados da data do envio da intimação,
considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual
(Lei nº 11.419/06, art. 5º)”. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...] APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO DO PATRONO VIA PORTAL ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. DUPLICIDADE DO ATO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PREVALÊNCIA DA FORMA DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À CIÊNCIA DO PATRONO NO SISTEMA. OBSERVÂNCIA. RECURSO. TEMPESTIVIDADE.
AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Segundo o legislador processual, as
intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da Lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei nº 11.419/06
, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento ao advogado mediante vinculação ao correlato processo, devendo o patrono, de sua parte, para atuar no processo eletrônico, estar previamente cadastrado (arts. 1º e 5º). 2. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando o aperfeiçoamento da intimação e demarcação do prazo correlato a consulta realizada pelo destinatário, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que,
expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta
,
contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei nº 11.419/06, art. 5º; Portaria Conjunta TJDFT nº 53/2014, arts. 6º, 20 e 22)
. 3. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, estando a parte e seu patrono devidamente cadastrados no Portal Eletrônico do sistema informatizado do Tribunal de Justiça, as intimações que lhes são endereçadas, consoante orientam os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima em compasso com a regulação vigorante, devem ser ultimadas pela via eletrônica, dispensadas as veiculações no Diário de Justiça eletrônico, e, em havendo duplicidade de intimações, sobrepuja, para fins de fluência dos prazos processuais, a realizada sob o formato eletrônico, inclusive porque não pode a parte e seu patrono, habilitados e intimados até então sob essa forma, serem alcançados de surpresa com a indicação de que a publicação do ato implicara o efeito intimatório. [...]
Apelação conhecida e desprovida
. Preliminar rejeitada. Unânime. (
TJDF
; APC 07218.18-26.2022.8.07.0001; 174.5099; Primeira Turma Cível; Rel. Des.
Teófilo Caetano
; DJ 1.9.2023 - destaquei).

Dessa forma, malgrado sustente o recorrente a intempestividade do recurso, vale-se, para tanto, da data da intimação eletrônica procedida, não levando em consideração, portanto, o dia da ciência efetiva que poderá ocorrer até 10 dias após o referido ato.

Assim, com base na fé pública constante da certidão exarada, não vejo motivos para acolher a irresignação apresentada, reafirmando que, à luz do art. 231, V, do CPC, considera-se o dia do começo do prazo, nas intimações eletrônicas,
“o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê”
.

Isso posto, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar de intempestividade arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA GOMES LIMA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Ressarcimento de danos materiais” ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a prejudicial de prescrição aventada pela parte requerida, ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretende, com a ação de origem (ação de regresso), o “ressarcimento dos danos causados ao Estado do Espírito Santo em decorrência deste ter sido condenado ao pagamento de indenização por danos morais a Senhora Jucilene Pereira Gonçalves, no processo judicial 0004932- 73.2013.8.08.0035, em decorrência de ato ilícito realizado pela requerida MARIA FÁTIMA OLIVEIRA GOMES LIMA” (p.1, ID:16382820).

Ainda de acordo com os fatos narrados na peça vestibular dos autos originários, o Autor/Agravado relata que em fevereiro de 2010 a Requerida/Agravante, após um desentendido devido à devolução de um short de R$25,00, deu voz de prisão a quatro vendedoras, que foram detidas e encaminhadas para a penitenciária.

Em razão do ilícito perpetuado, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento do montante de R$38.266,30. Assim, por meio da demanda de origem, a parte autora almeja que o valor seja restituído ao ente e a requerida seja responsabilizada.

Após ter sido devidamente citada, a parte Ré apresentou contestação aduzindo, preliminarmente, a prescrição da ação.

O MM. Juiz de Direito, ao analisar a tese da prescrição, teceu os seguintes fundamentos:

Como já alinhavado, o requerente pretende que seja ressarcido o valor referente aos danos morais do processo n° 0004932-73.2013.8.08.0035.

No entanto, observo que a requerida aduz que pretensão autoral está prescrita, uma vez que a ação indenizatória na qual o Estado do Espírito Santo supostamente teria o direito de regresso tramitou no ano de 2013, dez anos antes do ajuizamento da presente ação.
Assim, requer a ré seja declarada a prescrição, na forma do art. 1° do Decreto 20.910/32.

Por seu turno,
o Estado do Espírito Santo alega que “
a prescrição da pretensão deduzida em juízo, em ação regressiva, somente se inicia quando do efetivo prejuízo Estatal, ou seja, do efetivo pagamento da indenização suportada pelo Estado em razão de ato culposo ou doloso do servidor público.
” (ID:21258521, fl.1).

No que tange à questão posta, destaco que a doutrina pátria entende pela necessidade não somente do trânsito em julgado, mas do efetivo pagamento da indenização para o ajuizamento das ações de regresso. Senão vejamos o postulado por Rafael Carvalho de Oliveira(2018, p.822):

O direito de regresso do Estado em face do agente público surge com o efetivo pagamento da indenização à vítima. Não basta, portanto, o trânsito em julgado da sentença que condena o Estado na ação indenizatória, pois o interesse jurídico na propositura da ação regressiva depende do efetivo desfalque nos cofres públicos. A propositura da ação regressiva antes do pagamento poderia ensejar enriquecimento sem causa do Estado.

Ademais, entendo que o prazo prescricional será o previsto no Decreto nº 20.910/32, que em seu art.1° instituiu a prescrição quinquenal de todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública,
in verbis
:

Art.1° As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato de qual se originarem.

Dessa forma, considerando que o prejuízo do ente estatal apenas se caracteriza com o efetivo desfalque dos cofres públicos, entendo que o termo inicial da prescrição será a data em que este prejuízo se completa. No caso concreto,

caracteriza-se como

o último pagamento realizado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que ocorreu em 08/01/2021 (IDs: 16382825 e 16382826) e, tendo sido a presente ação ajuizada em 28/07/2023, está afastada a ocorrência da prescrição.

Ex positis
,
REJEITO
a prejudicial suscitada.

Irresignada, a parte Recorrente afirma que a pretensão autoral estaria prescrita, uma vez que “do trânsito em julgado da ação indenizatória até o ingresso da presente ação de regresso passaram-se 06 anos e 05 meses”. Assim, considerando que o prazo para ajuizar a ação regressiva é o mesmo da prescrição para o ajuizamento da ação indenizatória, sendo aplicável a prescrição quinquenal nos termos do art. 1º, do Decreto-Lei 20.910/1932, deve ser declarada a prescrição do direito do agravado, julgando-se extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Pois bem.

O tema é controvertido nos tribunais pátrios, existindo três entendimentos jurisprudenciais distintos. A primeira corrente defende que o termo inicial do prazo prescricional seria a partir do trânsito em julgado da sentença que condenou o Ente Público ao pagamento da obrigação de forma solidária. A segunda, afirma que a contagem se iniciaria desde a expedição do precatório ou da Requisição de Pequeno Valor (RPV). Por fim, a terceira corrente, sustenta que a pretensão ressarcitória surge a partir do efetivo pagamento da condenação.

Nesse contexto, é importante frisar que o instituto da prescrição subordina-se ao princípio da
actio nata,
segundo o qual o lapso prescricional se inicia com o nascimento da pretensão passível de ser deduzida em juízo, de modo que, antes da existência de uma pretensão exercitável, não é crível se falar em fluência do prazo prescricional.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery asseveram que “É bom lembrar que o direito brasileiro, pelo que se depreende do teor do CC 189, acolhe a teoria da‘actio nata’segundo a qual odies a quoda prescrição da pretensão se inicia quando da violação do direito subjetivo ” (Código civil comentado [livro eletrônico]. -- 3. ed. rev., atual. e ampl. até 03.06.2019. -- São Paulo :Thomson Reuters Brasil, 2019).

Nessa senda, tratando-se de uma ação de regresso, é preciso ater-se ao fato de que a pretensão relacionada ao reembolso tem como pressuposto o pagamento da obrigação, uma vez que apenas o desembolso faz nascer a pretensão de repará-lo.

Portanto, perfilho do mesmo entendimento já sedimentado pelo juízo de origem no sentido de que a parte autora só terá interesse em propor a ação regressiva contra a causadora do dano quando a condenação quie suportou for efetivamente satisfeita e, por consequência, haverá o início da fluência do prazo prescricional.

Oportuno trazer à baila o entendimento da Corte Superior acerca do tema, em mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO HISTÓRICA POR VIOLAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NO REGIME MILITAR. LEI DE ANISTIA. MATÉRIA CÍVEL. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE. REGRESSIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DANOS MORAIS E REPARAÇÃO ECONÔMICA A ANISTIADOS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PUBLICAÇÃO DE PEDIDOS DE DESCULPAS. POSSIBILIDADE. TUTELA ESPECÍFICA DE RETRATAÇÃO. PERDA DO CARGO. LEI DE IMPROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DO PEDIDO DA PARTE POR IRRETROATIVIDADE DE NORMA NÃO INVOCADA, SEM CONSIDERAÇÃO DAS LEIS EM QUE SE FUNDAMENTA O PEDIDO. ACESSO À INFORMAÇÃO. LOTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES. DADOS PÚBLICOS. AÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE FATOS HISTÓRICOS RELEVANTES. CONTRARIEDADE A TRATADO INTERNACIONAL DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. NORMA SUPRALEGAL. COMPETÊNCIA DO STF. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE REGRADA NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA. (...) 3. A reparação civil de atos de violação de direitos fundamentais cometidos no período militar não se sujeita à prescrição.
4. O termo inicial da prescrição do pleito regressivo emerge no pagamento das indenizações, momento em que surge para o Estado a pretensão ressarcitória. Incidência do princípio da actio nata, conforme o qual a pretensão nasce com a ciência inequívoca do dano.
5. É possível a cumulação de danos morais com as reparações do Estatuto do Anistiado Político, ante seus fundamentos e fins diversos (Súmula 624/STJ). Inexistência de óbice à extensão da interpretação para os danos coletivos. 6. A ação civil pública é via adequada para busca cumulada de pretensões de obrigações de fazer e de pagar. (...) 13. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido, para que o feito tenha seguimento na instância ordinária. (STJ - REsp: 1836862 SP 2019/0268276-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2020)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TERMO A QUO DA OCORRÊNCIA EFETIVA E CONCRETA DO DANO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo do prazo prescricional da ação regressiva é contado a partir da ocorrência efetiva e concreta de um dano patrimonial.
Princípio da actio nata.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1693886 SP 2017/0210882-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE DÍVIDA TRABALHISTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. CLÁUSULA GERAL. 1. Ação ajuizada em 11/11/2014. Recurso especial interposto em 19/09/2016 e atribuído ao Gabinete em 07/08/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar, na hipótese em julgamento: (i) qual o termo inicial para a contagem do prazo prescricional; e (ii) se o prazo prescricional seria de três, por enriquecimento sem causa, ou dez anos, conforme a cláusula geral. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial
.
4. O pressuposto lógico do direito de regresso é a satisfação do pagamento da condenação ao terceiro.
Não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem a ocorrência efetiva e concreta de um dano patrimonial. 5. O prazo prescricional subordina-se ao princípio da actio nata: o prazo tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do direito.
6. Em sua definição doutrinária, pode-se afirmar que "enriquecimento ilícito ou sem causa, também denominado enriquecimento indevido, ou locupletamento, é, de modo geral, todo aumento patrimonial que ocorre sem causa jurídica, mas também tudo o que se deixa de perder sem causa legítima". Portanto, a situação dos autos não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no art. 206 do CC/2002, especialmente na disposição relativa ao enriquecimento sem causa. 7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1682957 PR 2017/0155845-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)

Assim, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, verifica-se que, no caso em análise, o último pagamento realizado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ocorreu em 08/01/2021 (IDs: 16382825 e 16382826 dos autos de origem), ao passo que a demanda de origem foi ajuizada em 28/07/2023, estando, portanto, afastada a ocorrência da prescrição.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA GOMES LIMA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINA DE PRESCRIÇÃO, PRAZO QUINQUENAL. MARCO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO. DO EFETIVO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. TERIA DA ACTIO NATA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
O instituto da prescrição subordina-se ao princípio da
actio nata,
segundo o qual o lapso prescricional se inicia com o nascimento da pretensão passível de ser deduzida em juízo, de modo que, antes da existência de uma pretensão exercitável, não é crível se falar em fluência do prazo prescricional.

2)
Tratando-se de uma ação de regresso, é preciso ater-se ao fato de que a pretensão relacionada ao reembolso tem como pressuposto o pagamento da obrigação, uma vez que apenas o desembolso faz nascer a pretensão de repará-lo.

3)
A parte autora só terá interesse em propor a ação regressiva contra a causadora do dano quando a condenação quie suportou for efetivamente satisfeita e, por consequência, haverá o início da fluência do prazo prescricional. Precedentes STJ.

4)
In casu,
verifica-se que o último pagamento realizado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ocorreu em 08/01/2021, ao passo que a demanda de origem foi ajuizada em 28/07/2023, estando, portanto, afastada a ocorrência da prescrição.

5) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.